Tribunal: STF
Processo: ARE 1355290
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação anulatória de AIIM, ajuizada por frigorífico - AIIM referente à (i) transferência indevida de crédito acumulado de ICMS, em desrespeito ao art. 73, III, "a" e "b", do RICMS, e ao (ii) creditamento indevido de ICMS (crédito outorgado) sobre operações de saídas de carne adquiridas de terceiros, sem abate próprio, em desacordo com o art. 372 do RICMS - Ausência de ilegalidade no AIIM - Sentença de improcedência da demanda mantida -RECURSO DESPROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 24, I; 150, IV; 155, II, § 2º, I e X, todos da CF. Sustenta que: 



    (i) o acórdão é nulo, uma vez que não fora autorizada a produção de prova requerida pela parte; 



    (ii) “como a administração fiscal negou o aproveitamento dos créditos do ICMS, quando realizada a revisão das operações no período de 09/2002 a 08/2003, apuradas pela forma simplificada do crédito outorgado, claramente negou-se o direito à observância do princípio da não-cumulatividade”;



    (iii) quanto aos juros de mora, “não se confirmou o reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação do Estado de São Paulo, seu afastamento integral, e a aplicação direta do índice federal”; 



    (iv) a multa aplicada possui caráter confiscatório.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes. 



    (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    5. Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 654.997-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    6. Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 09 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator